Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-94.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Acidentária – Lesão em dedo e moléstias em coluna e membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e/ou de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Afastada a preliminar, nego provimento ao

Ementa:
Acidentária – Lesão em dedo e moléstias em coluna e membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e/ou de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Afastada a preliminar, nego provimento ao recurso.